Tribunal: TJES
Processo: 0003780-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003780-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMIR DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003780-33.2022.8.08.0048

APELANTE: SAMIR DA SILVA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO38401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDÍVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de violação de domicílio. Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. Preliminar rechaçada.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática delitiva, razão pela qual o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003780-33.2022.8.08.0048

APELANTE: SAMIR DA SILVA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO38401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Aflora do despacho de autuação flagrancial (Id. 7255066, Apenso, pp. 03/11) que
Policiais Civis do Departamento Especializado de Narcóticos – DENARC realizaram diligências para apurar informações de que o denunciado estaria realizando a mercancia de drogas na região de Jacaraípe, havendo este sido visualizado utilizando-se de um veículo Peugeot para entregar objetos, cuja aparência, formato e características levaram a equipe a levantar suspeitas, em locais de conhecidas bocas de fumo a pessoas em atitudes suspeitas, o que indicava sua participação no tráfico de drogas.

Sendo assim, após fundada suspeita de que o investigado guardava ilícitos em sua residência, de onde o veículo sempre partia para realizar as entregas, a equipe policial, após se aproximar do local e identificar elementos que confirmassem o que as diligências iniciais apontavam, adentrou no imóvel do investigado, ocasião em que identificaram, de imediato, Samir, que se fazia acompanhado de sua companheira, momento em que o policial avistou no sofá, ao lado do acusado, um molho de chaves, havendo o réu indicado se de um apartamento localizado no andar de cima. De pronto, a equipe se dirigiu até o imóvel apontado por Samir, o qual se encontrava aparentemente desabitado, onde encontrou 10 tabletes e meio de crack, pesando aproximadamente 10,5 kg (dez quilos e meio) e 10g (dez gramas) de maconha.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SAMIR DA SILVA ROCHA
em face da r. Sentença (Id. 7255066, pp. 243/256), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora jugada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 7255066, Vol. 01, pp. 02/05) que, no mês de abril de 2022, Policiais Civis do Departamento Especializado de Narcóticos realizavam diligências policiais no Bairro Jacaraípe, Serra, com o fim de apurar a veracidade das informações que indicavam a venda de entorpecentes pelo denunciado, quando o visualizaram na condução do veículo Peugeot, entregando algo no formato retangular a uma pessoa de bicicleta que, após receber o objeto, se deslocou para uma área conhecida como "boca de fumo".

Consta que, após levantamentos junto aos bancos de dados informatizados onde constavam que o denunciado possui inúmeras passagens policiais no Estado de Goiás, inclusive por tráfico de drogas, Policiais Civis procederam ao acompanhamento e monitoramento do veículo Peugeot e presenciaram o “modus operandi” acima descrito por diversas vezes.

Diante da fundada suspeita, no dia 27 de abril de 2022, os Policiais Civis se deslocaram ao imóvel residencial do réu, onde foram recebidos por este e sua companheira, tendo os agentes avistado uma chave sobre o sofá e, ao indagarem o denunciado, este informou que pertencia ao apartamento situado no andar de cima.

Ato contínuo, os Policiais se dirigiram ao apartamento, onde lograram êxito em encontrar e apreender 10 (dez) tabletes de crack e metade de um tablete do mesmo entorpecente, pesando juntos, aproximadamente, 10,5 kg (dez quilos e quinhentos gramas) e, ainda 10g (dez gramas) de maconha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 7255066, Apenso, pp. 13/19); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 7255066, Apenso, p. 43); Auto de Apreensão (Id. 7255066, Apenso, p. 45); Laudo Definitivo (Id. 7255066, pp. 161/162) e prova oral.

No tocante à
autoria
, interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 7255066, pp. 183/184), o acusado negou a autoria delitiva, havendo declarado que não é o proprietário da droga; que nada foi encontrado em sua residência; que a chave realmente estava na sua casa, mas era do rapaz que tinha alugado o apartamento de cima, pois o morador não tinha feito a cópia para esposa dele e, por isso, quando um deles (o morador ou a esposa) saía, deixava a chave com o interrogando; que o apartamento não era mobiliado pelo proprietário; que tinha uma semana que havia comprado o carro e ainda estava arrumando; que não tinha como a Polícia tê-lo visto mais que uma semana, pois nem tinha carro.

Sabatinada em Juízo (Id. 7255066, p. 179), a testemunha Policial Civil EMERSON VALVERDE DE OLIVEIRA declarou que estavam apurando sobre tráfico em Jacaraípe e tinham informação de que um indivíduo, em um carro preto, estava mantendo o tráfico na região;
que passaram a monitorar e viram o carro numa região de tráfico; que viram o réu, que estava no carro, entregar algo a uma pessoa de bicicleta e essa pessoa foi para a boca; que passaram a monitorar o carro e viram quando entrou para o prédio e presumiram que o réu morava ali
; que, em certo momento, receberam informações que a droga ia ser tirada de lá; que adentraram no local e acharam o apartamento que o acusado mora; que o réu os recebeu;
que, no apartamento do réu, nada foi encontrado, mas tinha uma chave que não abria a porta do apartamento; que diligenciaram lá e perguntaram a outros vizinhos se tinha um apartamento vazio; que os vizinhos falaram que o réu acessava lá
; que inicialmente o réu disse o apartamento era de uns amigos dele, mas depois
o réu acabou confessando que esse apartamento também era alugado por ele
e, salvo engano, o dono do prédio foi na delegacia e confirmou que o réu alugava esse apartamento também; que o dono do apartamento deixa mobília nos apartamentos; que o apartamento onde foi encontrada a droga não tinha cama, fogão, roupas e era inabitável e a mobília que tinha era do dono.

Por sua vez, em Juízo (Id. 7255066, p. 175), a testemunha JOSÉ IRAN FRANCO CARLOS ALESSANDRO CÂNDIDO PEÇANHA declarou que estavam na praça de Jacaraípe e
viram uma situação onde o veículo fazia uma entrega a uma pessoa de bicicleta, um embrulho no formato de um tijolo; que viram a bicicleta indo para uma área conhecida pelo tráfico; que começaram a fazer o monitoramento e viram onde era a casa do réu
; que foram no apartamento do réu e conversaram com ele;
que tinha uma chave na poltrona; que a chave era do apartamento mais acima e lá encontraram a droga; que o réu falou que o apartamento tinha sido alugado por outra pessoa; que ficava com a chave do apartamento quando o morador saía de casa, a fim de que a esposa do morador encontrasse a chave com mais facilidade; que a casa onde tinha a droga não parecia estar habitada
, não tinha talher, pratos, roupas;
que no monitoramento o motorista do carro era o mesmo que encontrou no apartamento
.

Note-se, portanto, que a prova testemunhal é coesa, convincente e harmônica no sentido de que o réu guardava grande quantidade de drogas em um imóvel situado no andar superior ao da sua residência e que realizava a mercancia de entorpecentes em um veículo.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)